Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712759-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPACO ABERTO EMPREENDIMOBIL E ASSES PEDAGOGICA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882 E DO RE 695.911, TEMA 492. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI 13.465/17. I - A pretensão de cobrança de taxa condominial prescreve em cinco anos, art. 206, § 5o, inc. I, do CC. REsp 1.483.930/SP (Tema 949) julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, por se tratarem de situações fáticas distintas. III – Eventual irregularidade na constituição do Condomínio ou o fato de possuir ou não autorização do Poder Público para exercer atividades de desenvolvimento urbano e/ou controle de entrada e saída no loteamento não retira sua legitimidade para cobrar as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias, sob pena de enriquecimento sem causa do titular de unidade imobiliária que usufrui de todos os serviços oferecidos e benfeitorias realizadas. IV – A inclusão do art. 36-A à Lei 6.766/79 pela Lei 13.465/17, a qual estabeleceu que as atividades desenvolvidas por associações de moradores vinculam-se à atividade de administração de imóveis, não altera a conclusão de que o cessionário de lote do Condomínio tem o dever de arcar com as taxas definidas na Convenção e nas Assembleias. V - Reformada a r. sentença para incluir na condenação todas as taxas condominiais postuladas na reconvenção, e não apenas as vencidas após a edição da Lei 13.465/17, que incluiu o art. 36-A à Lei 6.766/79, pois a posseira de lote em condomínio irregular e que usufrui dos serviços prestados e benfeitorias realizadas pela associação, com ele possui relação jurídica obrigacional e deve arcar com o pagamento vindicado, sob pena de enriquecimento ilícito. VI – Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 926, do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento não seguiu a tese firmada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no tema 882; b) artigos 53, 54, 264, 265, 1.333, 1.336, inciso I, 1.358-A, todos do Código Civil; 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 2o, 18, 24, 29, 36-A, §8o, estes da Lei 6.766/1979; 6o da LINDB; 14, inciso II e 108, os últimos da Lei 13.465/2017, asseverando a impossibilidade de cobrança de taxas condominiais em razão de não ter aderido à associação de moradores. Defende a impossibilidade de reconhecimento de associação tácita. Aponta a ausência de comprovação dos atos constitutivos da associação recorrida, bem como da necessária legitimação de atuação pelo Poder Público. Reverbera a irretroatividade da Lei 13.465/2017. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP para ilustrar a divergência; c) artigos 166 e 169, ambos da Lei Subjetiva Civil, afirmando a necessidade de ser afastada a cobrança da taxa por não ter sido devidamente aprovada; c) artigos 206, §3o, inciso IV e 884, estes do CC, aduzindo a aplicação de prazo trienal para prescrição em razão de não se tratar de condomínio regularizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 36-A da Lei no 13.465/2017. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010